Tribunal: TJMT
Processo: 1039515-36.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039515-36.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA IVONEUDE DA SILVA - CPF: 162.952.852-87 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno de no
1039515-36.2023.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: MARIA IVONEUDE DA SILVA.

Recorrido: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 03/10/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO - SCR - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA - DÍVIDA EXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONSUMIDORA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - SÚMULA 34 DA TR/MT- AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Não comprovado o pagamento integral do contrato e existindo a possibilidade da instituição financeira alimentar o Sistema de Informação de Crédito – SCR, sobre os dados relativos a todas obrigações assumidas pela recorrente, inclusive, sobre à falta de pagamento de obrigações em decorrência da obrigação assumida pela reclamante, não resta demonstrada a falha na prestação do serviço.

3.

Ademais, o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

4.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso,
“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

6.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. DÍVIDA NÃO PRESCRITA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, se insurge contra a anotação de informação de sua dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo “prejuízo”, inserido em vencido em 03/2018, no importe de 443,00.

2. Devidamente intimada, a instituição Reclamada compareceu na audiência de conciliação, todavia, deixou de apresentar contestação, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

3. Conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil "é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País".

4. Assim, na prática essas informações possuem características semelhantes aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CDL etc.) cuja finalidade é avaliar o risco do crédito, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“1. O Sistema de Informações do Banco Central -Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema -supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo)

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. (STJ. REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j.18/09/2014).

5. Em que pese a alegação da Recorrente de que o débito questionado, vencido em 03/2018, no importe de 443,00, se encontra prescrito desde 03/2023, observo no relatório SCR que o débito constou no campo “prejuízo” no período de 03/2018 a 06/2018, não havendo o que se falar em permanência do débito no ano de 2023.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, no termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.” (N.U 1019183-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

7.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

8.

Agravo interno não provido.

9.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024